Tribunal: TJBA
Processo: 0000408-71.2006.8.05.0064
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000408-71.2006.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Anderson de Teive e Argollo de Almeida

Advogado(s)
:
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA

RECORRIDO: O Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 121,
§ 2º, INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL
.

PEDIDO DE
IMPRONÚNCIA
.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE
PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME.
ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA.
COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DA EXISTÊNCIA DO CRIME, ATRAVÉS DO LAUDO DE
EXAME CADAVÉRICO
(
ID. 53724464
)
E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO RECORRENTE.
HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE LEVAM A CONVICÇÃO DE
SER
O RECORRENTE

SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
IMPERIOSA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

I -
A
materialidade do delito está comprovada através do Laudo de Exame de
Exame Cadavérico

acostado

(Id. 53724464
).

I
I -
Os indícios suficientes de autoria estão demonstrados através do acervo probatório coligido na fase pré-processual e da prova oral produzida em
J
uízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se
verifica
dos depoimentos das testemunhas,
que
são claros e precisos, estando a prova testemunhal coesa e harmônica entre si, imputando ao Recorrente a autoria do delito, de modo há nos autos indícios suficientes de autoria em relação ao delito de homicídio
qualificado.

III - D
iante de tais elementos probatórios, que demonstram a existência, nos autos, da materialidade delitiva e de suficientes indícios de autoria do Recorrente, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia,
afastando-se, assim, o pleito de
impronúncia do Recorrente.

I
V – Quanto
ao
pleito de
exclusão da qualificadora, insculpida no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal
,
constata
-se não assistir razão à Defesa, haja vista que, i
n casu
, os argumentos defensivos não encontram respaldo no quanto apurado, na fase de formação da culpa,
devendo
ser analisada pelo Tribunal do Júri, cuja competência lhe foi atribuída,
ressaltando-se
que a exclusão da
qualificadora
somente
se mostra
cabível,
n
a fase de pronúncia, quando manifestamente improcedente ou inequivocamente dissociada do acervo fático-probatório, o que não ocorre na espécie.

V -
C
onclui-se, pelo exposto, que, diverso do quanto
aventado
nas razões recursais, estão preenchidos os requisitos que autorizam a sua pronúncia (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), não restando dúvidas de que deve o feito ser encaminhado ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência que a este fora constitucionalmente delegada (art. 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Carta Magna), impossibilitando-se a impronúncia do Recorrente.

VI -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0000408-71.2006.8.05.0064
, da Vara
do Júri
da Comarca de
CONCEIÇ
ÃO
DO JACUÍPE
-BA
, em que figura
m
, como Recorrente,
ANDERSON DE TEIVE E ARGOLLO DE ALMEIDA,
e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam, à unanimidade de votos, os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, .